Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, aliada às declarações das testemunhas policiais, não havendo falar em absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo nem em desclassificação da conduta para furto ou para lesão corporal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade, pois não têm outro interesse, de regra, que não o esclarecimento da verdade dos fatos.
4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, os acusados deveriam ter confessado a prática dos fatos nos moldes da versão coligida aos autos e não somente apresentar versões não confirmadas durante a instrução criminal.
5. Recurso conhecido e desprovido.